Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018128-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (APELANTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E IAGRO. CONDICIONAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa do ramo agrícola contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando afastar a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao IAGRO como suposta condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação e manutenção do regime especial de fiscalização.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao julgamento consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso;
(ii)
analisar o cabimento do mandado de segurança em face de ato concreto da autoridade coatora;
(iii)
apreciar a alegada nulidade da sentença por supressão de oportunidade de complementação de prova; e
(iv)
no mérito, definir a constitucionalidade da exigência do recolhimento do FETHAB e do IAGRO como condição para o regime especial de exportação.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Secretário Adjunto da Receita Pública possui competência para editar e fiscalizar atos relativos ao recolhimento das contribuições impugnadas.

4. Não prospera a alegação de inadequação da via eleita, pois o ato impugnado tem aplicação concreta à impetrante, não se tratando de mera impugnação de lei em tese (Súmula 266/STF).

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória; inexistindo cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de complementação documental.

6. O recolhimento ao FETHAB e IAGRO tem caráter facultativo, porquanto não impede o contribuinte de exercer sua atividade econômica, apenas condicionando a fruição do regime especial de fiscalização em operação de exportação.

7. O FETHAB e ao IAGRO não possui natureza de tributo, de modo que a exigência de recolhimento como condição para adesão ao regime especial de exportação não afronta à imunidade do ICMS prevista no art. 155, §2o, X, “a”, da CF/88, nem viola a Lei Complementar no 87/96.

8. A ausência de adesão não impede a fruição da imunidade, mas apenas sujeita o contribuinte ao regime normal de fiscalização, com possibilidade de restituição do ICMS recolhido antecipadamente.

9. Direito líquido e certo não violado. Segurança Denegada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, por ausência de compulsoriedade, constituindo requisito facultativo para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS.

2.
“É legitima a exigência da contribuição ao FETHAB como condição para o credenciamento no regime especial de exportação, a qual não viola a imunidade tributária do ICMS”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2o, X, “a”; CTN, arts. 3o, 96 e 113, §2o; Lei Complementar no 87/96, art. 3o, II; Lei Estadual no 7.263/2000; Decreto Estadual no 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017; RMS 29.716/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.08.2010; TJMT, N.U. 1002779-33.2022.8.11.0041, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1018128-42.2023.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada para o fim de afastar a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais e IAGRO (soja), como condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação.

Aduz que, é pessoa jurídica que atua no
ramo agrícola, da indústria e comércio de grãos e cereais.

Sustenta que, é contribuinte de ICMS em relação às operações realizadas no mercado interno, todavia é imune deste tributo por força constitucional quando as mercadorias são destinadas à exportação.

Argumenta que, realizou o seu credenciamento ao regime especial de fiscalização, no entanto o Estado de Mato Grosso tem condicionado para a manutenção/obtenção do regime especial de exportação, o recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicional (IAGRO).

Assevera que, embora exista previsão do FETHAB e IAGRO na Legislação Estadual, tais exigências violam preceitos constitucionais, relativo à imunidade de ICMS disposta no art. 155, §2o, X, da CF/88.

Assegurar que, é inconstitucional a exigência da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), instituída pela Lei Estadual no 7.263/2000, como condição para a fruição do benefício do diferimento nas operações internas.

Argui que, os documentos fiscais apresentados gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, o que seria suficiente para sustentar a plausibilidade do direito alegado.

Pontua que, deve ser declarada a nulidade da sentença por supressão de oportunidade de complementação da prova pré-constituída, alegando que, mesmo diante da ausência de documentos que o juízo considerou essenciais, a sentença foi proferida sem conceder prazo para a impetrante complementar ou aclarar os elementos instrutórios, o que constituiria violação ao devido processo legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a cobrança das contribuições de FETHAB/IAGRO como condição usufruir da imunidade de ICMS nas operações de exportação, bem como para fruir o regime especial de fiscalização.

A parte recorrida, em contrarrazões, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e do não cabimento de ação mandamental. No mérito, e impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1018128-42.2023.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada para o fim de afastar a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais e IAGRO (soja), como condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação.

O
cerne da controversa se pauta em:
(i)
Analisas as preliminares;
1.1.
ilegitimidade passiva do
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso;
1.2.
não cabimento do mandado de segurança;
1.3
. nulidade da sentença por supressão de oportunidade de complementação da prova pré-constituída;
(ii)
No mérito,
analisar se é legal/constitucional a exigência, pela autoridade fazendária, do recolhimento do FETHAB e IAGRO como condição para a manutenção/fruição do
regime especial de exportação
.

I. DAS PRELIMINARES

1.1. Da Preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso

Sustenta o Estado de Mato Grosso que o Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso não teria legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que o ato supostamente coator não estaria inserido no âmbito de suas atribuições, conforme o art. 125 do Decreto no 1.488/2022, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda.

Com efeito, o mandado de segurança dirige-se contra ato de autoridade, sendo imprescindível que esta tenha competência para a prática do ato impugnado ou para a determinação de sua execução, bem como poderes para a sua revogação ou anulação.

In casu, verifica-se que a exigência tributária questionada nos autos decorre de normas gerais da Administração Fazendária Estadual, cuja implementação e acompanhamento da execução inserem-se nas atribuições do Secretário Adjunto da Receita Pública, nos termos do art. 125, I, II e III, do Decreto no 1.488/2022:

"Art. 125. Constituem atribuições precípuas do Secretário Adjunto da Receita Pública:

I - formular, implementar e acompanhar a execução da Política Tributária do Estado;

II - formular, propor e acompanhar a implementação das diretrizes pertinentes à área da receita pública Estadual;

III - definir os segmentos e setores econômicos segundo os quais serão planejadas, executadas e acompanhadas as ações necessárias para projeção, realização e avaliação da receita pública Estadual;"

Dentre essas atribuições, destaca-se a competência para formular e implementar a política tributária do Estado, o que indubitavelmente engloba a fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais, bem como do recolhimento do
FETHAB e IAGRO
.

Nesse contexto, não merece acolhimento a preliminar suscitada, devendo ser mantida a legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT.

Assim
, rejeito presente preliminar
.

1.2. Da Preliminar de
não Cabimento do Mandado de Segurança contra Lei em Tese

Sustenta o Estado de Mato Grosso o
não cabimento da ação mandamental, uma vez
que foi interposto contra Lei em Tese o que não é admitido.

Sobre o assunto, sabe-se que a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe manado de segurança contra ato genérico estabelecido na lei, como cito:

“Súmula 266 do STF. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Ao interpretar essa súmula o Ministro Luiz Fux entendeu que “
a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança”
(STF - MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017,
DJE
56 de 23-03-2017).

Na mesma vertente foram os pronunciamentos dos Ministros Roberto Barroso e Celso de Mello, vejamos:

“[...]Como se sabe,
o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante
.
O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas
, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato [...]”.
(STF -
MS 29.374 AgR
, rel. min.
Roberto Barroso
, 1a T, j. 30-9-2014,
DJE
201 de 15-10-2014”.

“[...] Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese -
assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração
- não se expõem ao controle jurisdicional pela
via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis
, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo [...]”.
(STF -
MS 32.809 AgR
, rel. min.
Celso de Mello
, 2a T, j. 5-8-2014,
DJE
213 de 30-10-2014).

Com efeito, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, de forma genérica e abstrata, mas, somente, quando o ato tiver aplicação concreta em relação ao impetrante.

Na vertente hipótese, verifica-se que o contribuinte demonstrou por meio dos documentos apresentados com a inicial que se encontrava credenciada no regime especial de exportação na data da impetração da ação mandamental (Id. 317787359), o qual possui como condição, o recolhimento do FETHAB e IAGRO.

Igualmente, apresentou documentos que demonstram a cobrança e o pagamento da exigência relativa ao regime especial de exportação.

Destarte, o ato impugnado possui aplicação concreta em relação à Impetrante, motivo pelo qual, que não estamos diante de ato genérico e abstrato e/ou impugnação de Lei em Tese.

Outrossim, diante da aplicação, da norma à parte impetrante, não há que se falar em ação mandamental que visa impugnar atos futuros e incertos.

Deste modo,
rejeito esta preliminar
.

1.3. Preliminar de Nulidade da Sentença por Supressão de Oportunidade de Complementação da Prova Pré-Constituída

Argui a parte recorrente que,
deve ser declarada a nulidade da sentença por supressão de oportunidade de complementação da prova pré-constituída, alegando que, mesmo diante da ausência de documentos que o juízo considerou essenciais, a sentença foi proferida sem conceder prazo para a impetrante complementar ou aclarar os elementos instrutórios, o que constituiria violação ao devido processo legal.

Esta preliminar, arguida pela recorrente, também não merece acolhimento.

O mandado de segurança, por sua própria natureza e conforme expressamente previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída.

A liquidez e certeza do direito referem-se aos fatos, que devem ser comprovados de plano, documentalmente, não comportando dilação probatória.

A exigência de prova pré-constituída decorre da própria natureza célere e sumária do mandado de segurança, que não admite fase instrutória.

Todos os elementos probatórios necessários à demonstração do direito invocado devem acompanhar a petição inicial, sendo inadmissível a complementação posterior de documentação ou a realização de qualquer tipo de instrução probatória no curso do processo.

No caso em análise, a impetrante teve ampla oportunidade de instruir adequadamente a inicial com todos os documentos necessários à comprovação do direito pleiteado.

A ausência de documentos essenciais à demonstração do direito líquido e certo não pode ser suprida posteriormente, sob pena de desvirtuamento da via mandamental.

Ressalte-se que, se a parte entende que seu direito demanda dilação probatória para ser demonstrado, deve valer-se das vias ordinárias, e não do mandado de segurança, que pressupõe certeza e liquidez demonstráveis de plano.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal pela não concessão de oportunidade para complementação da prova documental, pois tal procedimento é incompatível com o rito do mandado de segurança.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por supressão de oportunidade de complementação da prova pré-constituída
.

II. DO MÉRITO

A c
ontrovérsia cinge-se à possibilidade de o Estado de Mato Grosso condicionar a fruição da imunidade do ICMS nas operações de exportação ao recolhimento de contribuições estaduais, como o FETHAB e o IAGRO.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Maior concedeu
imunidade
de ICMS sobre operações que
destinem mercadorias
para o
exterior
e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, bem como, autorizou a concessão de
isenção
,
por meio de lei complementar, para outras operações relacionadas à exportação não previstas na Carta Magna, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem
sobre serviços prestados a destinatários no exterior
, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

[...]

XII-
cabe à lei complementar
:

[...]

e)
excluir da incidência do imposto, nas exportações para

exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X
. [...]”.

O Legislador Federal, por meio da Lei Complementar 87/96, concedeu isenção às operações e prestações de serviços que destinem mercadoria ao exterior, ou para empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, bem como para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, com o fim específico de exportação,

A Lei Complementar no 87/96, por sua vez, em seu art. 3o, II, dispõe que o ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados,
como transcrevo:

“Art. 3o O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao
exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

As referidas Legislação Federais foram introduzidas e regulamentadas no Estado de Mato Grosso por meio do
art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT
,
in verbis:

“
Art. 4o
da Lei no 7.098/98
.
O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; [...]”.

“Art. 5° RICMS/MT. O imposto não incide sobre:

[...]

II –
operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do
caput
deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6° a 11
;

[...]

§ 9° A não incidência prevista no inciso II do
caput
deste artigo estende-se, ainda, à
prestação de serviço de transporte referente ao trajeto nacional até o porto de embarque para o exterior ou entre o local de embarque e desembarque localizados no território brasileiro
, na forma definida no § 1° do
artigo 133 do Anexo IV
deste regulamento.
(v. inciso I do art. 2° da Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2020)

Não obstante a clareza dos dispositivos acima mencionados, é certo que a imunidade tributária não afasta a possibilidade de o Estado estabelecer obrigações acessórias destinadas a comprovar a efetiva ocorrência da operação de exportação.

Frisa-se que o Código Tributário Nacional, em seus artigos 96 e 113, §2o, autoriza expressamente o estabelecimento de obrigações acessórias por meio de atos infralegais, como decretos e normas complementares:

"Art. 96. A expressão 'legislação tributária' compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes."

"Art. 113. [...]

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 1.262/2017, instituiu o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, com o objetivo de acompanhar a movimentação das mercadorias até sua efetiva exportação e verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias.

O referido Decreto, condiciona a concessão do credenciamento no regime especial à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB, como cito:

“
Decreto Estadual no 1.262/2017

Art. 1o
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País [...]

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

[...]

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este preceito quando o contribuinte não atender as condições determinadas neste decreto, especialmente àquelas previstas no artigo 3°, conforme o caso.
[...]”
.

A Lei Estadual no 7.263/2000, por sua vez, em seu art. 8o, III, estabelece que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para manutenção de regime especial para remessa de mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto.

Art. 8o O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente:

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

III -
condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto
.
(Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)

§ 1o A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes, indicadas no caput do art. 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo.
(Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)

§ 2o A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.
(Renumerado de p. único para § 2o pela Lei
10.818/19
, efeitos a partir de 1o.02.19)

Insta consignar que, em se tratando o Regime Especial, previsto no Decreto no 1.262/2017
,
de um benefício ao contribuinte em relação a forma de controle e fiscalização de operações comerciais relativa à Exportação, o Estado não está obrigado a concedê-lo indiscriminadamente à todas as pessoas, podendo, dessa forma, condicionar o enquadramento para fruição, ao preenchimento de certos requisitos.

Nesse sentido tem se pronunciado o Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no RMS n. 53.001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a
necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Recurso ordinário não provido”.
(RMS n. 27.243/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

Além disso, é importante ressaltar que o regime especial instituído pelo decreto não viola a imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, "a", da Constituição Federal, que dispõe sobre a não incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Explico.

Pela análise conjunta do
Decreto no 1.262/2017 com Lei Estadual no 7.263/2000
, se observa que o Legislador Estadual
facultou
ao contribuinte produtor rural, o recolhimento do FETHAB e
adicionais
como sendo umas das condições para concessão e manutenção do regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação
.

A referida natureza facultativa da contribuição ao FETHAB afasta sua caracterização como tributo, nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional, que define tributo como
"toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".

Destarte, uma vez que o FETHAB não possui natureza tributária e/ou de ICMS, a exigência de seu pagamento do contribuinte que
opta pelo credenciamento ao
regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação
, não viola a imunidade de ICMS prevista na Lei Maior.

Já, em relação ao contribuinte que optou pelo regime normal de fiscalização ou teve pedido de credenciamento ao regime especial indeferido, tal fato não afasta a imunidade de ICMS na operação de exportação, podendo a pessoa física ou jurídica realizar o recolhimento do imposto estadual e após a comprovação da concretização da saída da mercadoria do território nacional, solicitar a restituição do valor antecipado, nos termos do art. 10, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, como cito:

“Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
.

§ 3° Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4° Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

§ 5° Responde solidariamente com o remetente deste Estado pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multas, o destinatário localizado em outra unidade federada que receber mercadoria em operação descrita nos incisos do caput do art. 1° com suspensão e/ou não incidência do ICMS, quando não comprovada a posterior exportação”.

Frisa-se que, o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a legalidade do recolhimento antecipada de ICMS para posterior restituição, nos casos em que a pessoa não conseguir se credenciar ao Regime Especial para Exportação por não ter preenchido os requisitos legais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MILHO E SOJA. ISENÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
consolidaram entendimento no sentido de que o Decreto Estadual 11.803/2005, do Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu Regime Especial de Controle de Fiscalização relativo às operações de exportação e de saída de mercadoria, estabelecendo uma obrigação tributária acessória, destinada a auxiliar a fiscalização do ICMS, mediante o acompanhamento da movimentação das respectivas mercadorias até sua efetiva exportação. O referido Decreto Estadual não instituiu tributo, nem tampouco criou impedimento de que os agricultores e empresas do ramo pratiquem a exportação da soja com a isenção do ICMS prevista na Lei Kandir. Logo,
a instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2o, X, a, da Constituição Federal e no art. 3o do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações
. 2. Importa considerar, ainda, que os
agricultores e exportadores, que não adiram às exigências feitas para a inclusão no referido Regime Especial, podem realizar suas operações de exportação com isenção de tributos,
mas serão submetidos ao regime normal de fiscalização, efetivando o recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição
prevista no art. 7o, § 1o, inciso III, do Decreto n. 11.803/2005. Precedentes: RMS 30161 / MS, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/12/2009; RMS 27476 / MS, rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 17/11/2008; RMS 27107 / MS, Primeira Turma, rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24/09/2008.
3. Recurso ordinário não provido”. (STJ - RMS n. 29.716/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.
(TJMT - N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA

– REIJEITADAS– DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB E DA COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES – REGIME ESPECIAL – ADESÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO EM RELAÇÃO AO FETHAB – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 3. “O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.” (N.U 10164505220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJMT - N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Com efeito, o que se verifica é que o Estado de Mato Grosso não está negando a aplicação da imunidade do ICMS nas operações de exportação, mas apenas estabelecendo mecanismos de controle e fiscalização para assegurar que a imunidade seja aplicada apenas às operações efetivamente destinadas ao exterior.

Trata-se, portanto, de medida que visa resguardar o interesse público e a ordem tributária.

Por esses motivos, não vislumbro violação ao suposto direito líquido e certo, motivo pelo qual, a sentença que denegou a
segurança deve ser mantida na forma como proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025